Tribunal: TJES
Processo: 0000159-53.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000159-53.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELZA FERREIRA RODRIGUES
APELADO: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000159-53.2020.8.08.0030

APELANTE: ELZA FERREIRA RODRIGUES

APELADO: ITAÚ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por ITAÚ SEGUROS S/A, ora Apelado, em face de ELZA FERREIRA RODRIGUES, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 54/55, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, consolidando a propriedade e a posse do bem móvel apreendido em favor do Apelado, condenando a Apelante, ao final, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A Apelante, em suas razões recursais de fls. 57/63, pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Apelado às fls. 78/80.

Pois bem.

A Apelada, após comparecer, espontaneamente, nos autos, conforme petição de fls. 45, não apresentou defesa e não formulou requerimento de gratuidade de justiça.

Com efeito, alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, consoante disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, a presunção de veracidade informada pela lei não afasta da parte o ônus de produzir o requerimento de gratuidade de justiça, não havendo que se falar em deferimento
ex officio
do referido beneplácito.

Destarte, o juiz não incorrerá em
error in judicando
ao não deferir gratuidade da justiça na sentença se tal pedido (de gratuidade) sequer fora formulado nos autos pela parte.

De fato, a Apelante postula a gratuidade de justiça, pela primeira vez, em sede recursal.

Conquanto faça
jus
ao referido benefício, a teor dos documentos apresentados às fls. 64/73, a gratuidade de justiça não possui efeitos
"ex tunc"
, mas, sim, "
ex nunc
", razão pela qual não retroage à sucumbência fixada na sentença.

Neste sentido é a firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo oportuno o registro do seguinte aresto:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO.

1. Os embargos de declaração opostos à decisão de inadmissibilidade do especial não interrompem o prazo para interposição do agravo nos próprios autos, exceto quando referida decisão seja tão genérica que impeça a parte de recorrer, o que não ocorreu.

2. Nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Pedido de gratuidade da justiça deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não retroagem.

3. Agravo interno a que se nega provimento. Concedida a gratuidade da justiça à parte agravante - com eficácia "ex nunc"."

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.361/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento apenas para deferir a gratuidade de justiça à Apelante, com efeitos
"ex nunc"
.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ANTERIOR À SENTENÇA – CONCESSÃO – EFEITOS
EX NUNC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O juiz não incorrerá em
error in judicando
ao não deferir gratuidade de justiça na sentença se tal pedido sequer fora formulado nos autos pela parte, não havendo previsão legal de sua concessão ex officio.

2. Os efeitos da concessão da gratuidade da justiça são “ex nunc”.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.